Tribunal: TJBA
Processo: 8097936-94.2025.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8097936-94.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AGRAVANTE: JEFFERSON LIMA DE JESUS Advogado(s): AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros (2) Advogado(s): DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR AUSÊNCIA EM PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO MUNICIPAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que declinou da competência para processar e julgar mandado de segurança impetrado por candidato eliminado de concurso público para o cargo de Enfermeiro, promovido pelo Edital nº 01/2024 da Prefeitura de Salvador, por ausência ao procedimento de heteroidentificação. O agravante pretendia que o Prefeito Municipal fosse reconhecido como autoridade coatora, por ser o chefe do Poder Executivo e responsável final pelos atos administrativos do Município. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se o Prefeito do Município de Salvador possui legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança que impugna ato administrativo de exclusão de candidato de concurso público, praticado pelo Secretário Municipal de Gestão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Secretário Municipal de Gestão é a autoridade responsável pela organização e condução do concurso, sendo ele quem expediu os editais de convocação e praticou o ato de exclusão do candidato, razão pela qual detém legitimidade passiva para figurar no polo passivo do mandado de segurança. 4. O Prefeito, embora detenha competência hierárquica para revisar atos de seus subordinados, não praticou o ato impugnado e, portanto, não pode ser considerado autoridade coatora, salvo nos casos em que não seja possível identificar com precisão a autoridade responsável, o que não ocorre no caso concreto. 5. A atribuição automática de responsabilidade ao Prefeito por todo e qualquer ato praticado por servidores municipais transformaria o chefe do Executivo em garantidor universal, o que não se coaduna com a lógica do controle de legalidade dos atos administrativos no mandado de segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE 6.Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A autoridade competente para figurar como coatora em mandado de segurança é aquela que efetivamente pratica o ato impugnado, não sendo legítima a inclusão do Prefeito quando este não participa da prática do ato. 2. A ilegitimidade passiva do Prefeito justifica a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau, quando o ato é imputado a autoridade sem prerrogativa de foro. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto por JEFFERSON LIMA DE JESUS, em face da decisão que declinou da competência, figurando como agravado MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO a este recurso de agravo interno, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)